Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Processo : 0707100-29.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença una dada nas ações n. 0707100-29.2019.8.07.0001 (proposta pelo MPDFT contra Fundação Universa) e 0711877-57.2019.8.07.0001 (proposta por União Brasileira de Educação Católica em desfavor de Fundação Universa). Adoto, em parte, o relatório da r. sentença (id. 23917777): Autos no 0707100-29.2019.8.07.0001 Trata-se de processo de conhecimento, ajuizado por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor de FUNDACAO UNIVERSA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que o réu é uma fundação, incumbida estatutária e regimentalmente da pesquisa, do ensino, da extensão e do desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, devendo, dentre outras atividades. Aduz que, em virtude da sua natureza, tem o dever de prestar contas de suas atividades, o que, entretanto, não faz desde 2013. Alega que o presidente da fundação se comprometeu a prestá-las, mas manteve-se inerte. Aponta que foi realizada vistoria no local e foi constatado que a fundação não estava em funcionamento. Aduz que há investigação em andamento envolvendo indícios de fraudes e dilapidação patrimonial. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia, liminarmente, a suspensão das atividades da ré e tornar seus bens indisponíveis. No mérito, pugna pela extinção da fundação ré. Juntou documentos. Deferida a liminar (ID 31031627). Citada, a demandada Fundação Universa apresenta contestação (ID 58158560). No mérito, sustenta que: a) a fundação vem passando por dificuldades financeiras; b) esse problema teve início com a má gestão da UBEC e pela recomendação do Ministério Público de deixar de realizar concursos públicos; c) o sistema de informação da ré foi invadido por hackers; d) as informações contábeis encontram-se bloqueadas; e) não é devida a medida mais gravosa de extinção da fundação; f) há processo judicial pendente proposto pela UBEC requerendo a extinção da fundação, processo n. 0711877-57.2019.8.07.0001. Autos no 0711877-57.2019.8.07.0001 Trata-se de ação de processo de conhecimento, ajuizado por UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA em desfavor de FUNDACAO UNIVERSA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é instituidora da parte ré, que teria como finalidade principal o apoio na área de ensino e pesquisa à autora. Aduz que a ré, entretanto, passou a atuar de forma discordante ao seu Estatuto Social, afastando-se de suas finalidades. Alega que a requerida solicitou ao Conselho Nacional de Educação credenciamento para abertura de uma faculdade. Aponta que a ré passou a receber receitas sem previsão estatutária. Aduz que, em virtude da má gestão, a requerida acumula milhões de débitos. Alega que há indícios de dilapidação de patrimônio pelos gestores da fundação. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia, liminarmente, o afastamento dos membros do conselho fiscal, com nomeação de administrador provisório e bloqueio dos bens da ré. No mérito, pugna pela a) extinção da fundação ré, revertendo-se o patrimônio em favor da autora; b) declaração de ausência de solidariedade entre as partes. [...] Manifestação do Ministério Público requer o reconhecimento de conexão com o processo n. 0707100-29.2019.8.07.0001 (ID 37527254). Decisão de ID 39179792 declara a conexão e determina o julgamento conjunto. Citada, a demandada Fundação Universa apresenta contestação (ID 58158560). No mérito, sustenta que: a) a autora deixou de ser mera instituidora e passou a ser administradora, gestora, mantenedora e beneficiária; b) a má gestão da requerente causou grave crise financeira à parte ré; c) não há ilegalidade no recebimento de receita decorrente de sublocação de imóvel; d) não há qualquer indício de dilapidação de patrimônio; e) a ausência de prestação de contas não é causa que, por si só, gere a extinção da fundação; f) a autora utilizou-se da ré para lesar credores diversos; g) foi reconhecido judicialmente a formação de grupo econômico e decretada a desconsideração da personalidade jurídica; h) gestor indicado pela autora foi responsável pela transferência de ativos da ré, sem qualquer contraprestação. Acrescento que o juízo singular julgou procedente o pedido inicial do processo n. 0711877-57.2019.8.07.0001; e parcialmente procedente o pedido inicial veiculado no processo n. 0707100-29.2019.8.07.0001, para determinar a extinção da fundação ré, revertendo o patrimônio em favor de sua instituidora. Recorre a Fundação Universa (id. 23917782), sustentando imprescindível a notificação administrativa, judicial ou extrajudicial, para apresentar as contas de suas atividades junto ao MPDFT, dentro de prazo certo e determinado, com a devida advertência quanto à possibilidade de extinção da fundação em razão da não prestação de contas, considerando a gravidade da sanção imposta. Defende que antes da extinção deve o juízo fixar prazo para apresentação das contas, tanto pela apelante quanto pela instituidora - (UBEC), uma vez que essa ocupa a condição de gestora e mantenedora da entidade. Menciona que “sem a participação da UBEC, que mantem a documentação necessária à prestação de contas ao MPDFT e que, inclusive, realizou perícia sobre o tema, a Fundação Universa não tem como prestar as contas solicitadas”. Aduz que passa por grave crise financeira por má gestão de sua instituidora, e que a criadora busca se eximir da obrigação de prestar constas ao Ministério Público, bem como de se responsabilizar solidariamente pelas obrigações contraídas, inclusive perante aos órgãos públicos. Assegura que a gestão da fundação sempre coube à União Brasileira e Educação Católica. Repisa que, com o desvirtuamento do estatuto, a UBEC, por meio de terceiros, incluindo seus empregados e/ou ex-empregados, passou a preencher os cargos da administração da fundação, com o fim de exercer o monopólio da gestão administrativo-financeira e que essa iniciativa atingiu diretamente a autonomia patrimonial e a regular administração da entidade. Daí entende que a indicação de dezenas de pessoas pela instituidora, em desrespeito ao disposto no art. 13 do estatuto, ocasionou o aniquilamento e a eliminação da autonomia patrimonial da instituição, fato este comprovado pelas atas juntadas aos autos. Anota ingerência da UBEC na administração da fundação, ao ignorar as normas estatutárias, especialmente os arts. 2o e 9o, que vedam a utilização de quaisquer recursos da sociedade fora de suas atividades institucionais. Registra a transferência de bens e valores à instituidora, o que comprova o desvirtuamento das disposições estatutárias e a confusão patrimonial. Aponta lesão a terceiros, com a pratica de ato ilícito, e prejuízo ao erário público, por meio de convênios, contratos e acordos, por pessoas vinculadas à instituidora. Considera indignidade da fundadora para receber os bens remanescentes, visto que deu causa à extinção, defendendo a destinação dos bens, caso existente, a outra entidade de fins congêneres. Anota que desde a sua criação, organiza diversos concursos públicos, ganhando notoriedade e expertise na execução, aduzindo que há candidatos sub judice que dependem da sua existência. Pede o provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a extinção da fundação, suspendendo suas atividades por prazo determinado, inclusive a de contratar com o poder público ou com pessoa jurídica de direito privado, bem como bloquear os seus bens até que a prestação das contas seja realizada, mantendo-se, porém, a sua legitimidade para realizar, em cumprimento a decisão judicial, fases de concursos em relação a candidatos sub judice, bem como a sua representação processual em ações judiciais. Subsidiariamente, pede a indignidade da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) como destinatária dos bens remanescentes da Fundação Universa, e, por conseguinte, a abertura de processo de arrolamento de seus bens e a publicação de Edital de habilitação de instituições congêneres, sem fins lucrativos, para receberem os bens citados. Contrarrazões do autor-apelado (id. 23917787) pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os processos referidos no relatório foram reunidos e julgados simultaneamente, em única sentença contendo a mesma fundamentação. Apesar disso, a parte FUNDAÇÃO UNIVERSA interpõe uma apelação em cada processo, com razões inteiramente idênticas, o que inviabiliza o conhecimento de um dos recursos. Logo, a apelação interposta por último nos autos n. 0707100-29.2019.8.07.0001, às 23:33h do dia 11/11/2020, não deve ser conhecida, prosseguindo a análise do apelo apenas nos autos n. 0711877-57.2019.8.07.0001, cujo recurso foi interposto no dia 11/11/2020, às 23:20h. De fato, em se tratando de sentença única, aplicável o princípio da unirrecorribilidade, que impede o uso concomitante de mais de um recurso para atacar o mesmo ato. Segundo Luiz Orione Neto, “o sistema processual civil pátrio consagra o princípio da singularidade dos recursos, também denominado princípio da unirrecorribilidade, ou ainda princípio da unicidade do recurso, consoante o qual, para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial”[1]. A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A interposição de sucessivos (ou concomitantes) recursos pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial, implica o não conhecimento daqueles protocolizados por último, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da consumação.” (AgInt no REsp 1.214.400/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016. Grifado). No mesmo sentido, ilustram os arestos deste Tribunal de Justiça: [...] Por força do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao veredicto objeto da inconformação. 1.1. Dentro desta perspectiva, e por lógica decorrência, no caso de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, por sentença única, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido em sede de juízo de prelibação. 1.2. É dizer: "não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação conexa, se a sentença proferida é única para ambos os Feitos". (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114316-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 7/1/2014, p. 279). (APC 2011.01.1.199603-0, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, julgado em 24/06/2015, DJe 08/07/2015) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões integralmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1315739, 0724190-84.2018.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta nestes autos. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Recursos Cíveis, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 183. Sublinhado.